Tribunal: TJES
Processo: 5000260-80.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-80.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS GARCIA LUCAS
RECORRIDO: BARRO PRETO MAQUINAS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ARTIGO 18, § 1º, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000260-80.2021.8.08.0026

Recorrente:
MATHEUS GARCIA LUCAS

Recorrido:
BARRO PRETO MAQUINAS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 3845929).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MATHEUS GARCIA LUCAS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou a compra de uma Mini Câmera Comercial 4 portas cegas 220 V junto à empresa recorrida, sendo que tal produto apresentou defeito logo após a compra, razão pela qual pleiteia a devolução da quantia paga pelo produto e indenização por danos morais. Por tais motivos, pugna pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos extrapatrimoniais e materiais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, consoante sabiamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar que autorizou o envio do produto para assistência técnica para reparo, consoante disposto no art. 18, § 1º, do CDC. Vejamos:

De acordo com as provas contidas nos autos, o autor comprovou que adquiriu um produto do Requerido, conforme nota fiscal de ID 5993795, sendo afirmado pelo demandante que a mercadoria apresentou vício.

Com efeito, a celeuma instaurada cinge-se à existência ou não de vício no produto, diante da recusa confessa do autor em enviá-lo à análise técnica, bem como do dever do réu de restituir a quantia paga.

Examinando detidamente os autos, conclui-se que assiste razão o Requerido. Vejamos.

De acordo com as conversas travas entre as partes e também a assistência técnica, o autor se negou que a assistência técnica analisasse o produto e sanasse o suposto vício.

Ocorre que, como se extrai do disposto no artigo 18, §1º, do CDC, deve ser dada ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício do produto posto no mercado, somente sendo possível ao consumidor exigir a restituição da quantia paga se, decorrido o prazo de trinta dias previsto na referida norma, o vício não for sanado.

Como se vê, o Requerido tinha 30 dias para reparar o produto, sendo certo que somente após decorrido tal prazo, sem o devido reparo do aparelho, surgiria para o autor o direito de optar entre uma das alternativas previstas no artigo 18, §1º, do CDC.

Desse modo, ainda que se considere verossímil a versão do autor de que o produto apresentava vício e por esse motivo se negou em submetê-lo à análise técnica, impedindo, por conseguinte, que o Requerido sanasse o defeito dentro do prazo que lhe é assegurado por lei.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

MATHEUS GARCIA LUCAS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)